Tribunal: STF
Processo: HC 209043
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de contrabando. Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Interesse da União. Alegação de incompetência da Justiça Federal. Inocorrência. Existência de transnacionalidade no delito. Violação de domicílio. Não configuração. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Reexame do acervo fático--probatório. Inviabilidade. Tipicidade. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de André Vidal Rabelo de Sepulvida, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 664.809/SP.



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de contrabando, tipificado no art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal, concedido-lhe o direito de recorrer em liberdade. (evento 3, fls.172-81).



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fls. 397):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRABANDO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 122/STJ. PROVAS ILÍCITAS. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PRÉVIA PRISÃO EM FLAGRANTE E CONSENTIMENTO DO AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DIVERSIDADE DE BENS JURÍDICOS TUTELADOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.



      I - Cumpre asseverar a possibilidade da aplicação do enunciado da Súmula 568/STJ, sem que haja violação ao princípio da colegiado, na medida em que em sintonia com o entendimento da nova lei adjetiva civil, porquanto o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento dominante neste Sodalício, sendo possível, por conseguinte, a apreciação da matéria de forma unipessoal. Ademais, com a interposição da presente irresignação, resta superado qualquer eventual cerceamento ao direito de defesa, na medida em que o Colegiado irá apreciar em sua totalidade as teses postas na impetração. Precedentes.



      II - Descabida a anulação do édito condenatório, em virtude da alegada incompetência do Juízo porquanto, como bem asseverado pelo acórdão recorrido, "a conduta analisada é manifestamente lesiva a interesses da União, tais como a saúde e segurança públicas, a indústria nacional, o interesse estatal no controle da entrada e saída de produtos, além de, por via transversa, a atividade arrecadatória do Estado, e por isso gera a competência federal para julgamento do presente feito, de acordo com o disposto no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal de 1988" (fl. 494), sendo certo que para o acolhimento da alegação defensiva de que não restou comprovada a transnacionalidade do delito seria necessária aprofundada dilação probatória dos autos que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, ainda mais porque a Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas amealhados aos autos, assentou que "O conjunto probatório demonstra que os cigarros apreendidos em poder do apelante têm procedência estrangeira e estavam desacompanhados de documentação comprobatória de sua regular introdução no país" (fl. 494). Ademais, a atual jurisprudência deste Tribunal assentou ser da competência da Justiça Federal o processamento e julgamento do crime de contrabando, quando apreendidos cigarros de origem estrangeira, ainda que não evidenciado o caráter transnacional da conduta. Precedentes. 



    III - Outrossim, não há falar em ilicitude das provas obtidas no domicílio do agravante, na medida em que o mesmo, previamente, já havia sido preso em flagrante por possuir, em seu veículo, diversas caixas de cigarro contrabandeado, o que constitui exceção idônea para a garantia da inviolabilidade de domicílio, por tratar-se o referido delito de natureza permanente ainda mais porque o Tribunal de origem assentou que "não há notícia de que os policiais tenham extrapolado ao procedimento regular, operando em dinâmica que representasse coação ou abuso, como sustentado pela defesa, mas sim que atuaram em estrito cumprimento de seu dever. A entrada, além de ter sido autorizada pelo acusado, esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicaram que dentro do imóvel ocorria situação de flagrante delito, consistentes na confissão do réu em relação ao depósito, bem como na experiência profissional dos policiais, que suspeitaram que houvesse um estoque ao ver que no carro do réu havia caixas de cigarros contrabandeados" (fl. 497), sendo que para entender de forma contrária seria necessária aprofundada dilação probatória, incompatível com a via eleita. 



    IV - Cediço o entendimento neste Tribunal quanto à impossibilidade de reconhecimento da bagatela em relação ao crime de contrabando, na medida em que não constitui unicamente lesão ao erário, como ocorre com o descaminho, mas também viola os bens jurídicos da saúde, segurança e moralidade públicas, ainda que houvesse o reconhecimento de ilicitude na busca e apreensão domiciliar o que, como já explanado, não ocorreu. Precedentes. 



    V - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompetência da Justiça Federal, em razão da inexistência de comprovação da transnacionalidade na conduta. Aponta ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Aduz nulidade das provas obtidas ante a ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência do Paciente. Alega a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, ‘tendo em vista que a apreensão se refere apenas à apenas 300 maços’. Requer, no mérito, o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal e, sucessivamente, da ‘ilicitude da busca domiciliar’ ou ‘a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do Paciente’. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Consoante relatado, o presente habeas corpus busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem. Ou seja, as teses ventiladas neste writ puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação e de revisão criminal, perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e, ainda, em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Uma vez julgada a ação de revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.



    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional. 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Revelam os autos que o “fato ocorrido em 13.3.2018, supostamente praticado pelo réu, que teria transportado e mantido em depósito, no exercício de atividade comercial, cigarros de procedência estrangeira desacompanhados de documento fiscal e importados de maneira fraudulenta, incorrendo nas penas do artigo 334-A, § 1º, inciso IV, do Código Penal.”



    Nesse contexto, sobre a alegada incompetência da Justiça Federal, o TRF da 3ª Região destacou que a declinação da competência em favor da Justiça Estadual não merece prosperar. Colho, a propósito do tema, excerto do acórdão Regional (evento 3, fls. 316-7):



    ‘(...).



    A princípio, trago à colação o entendimento exarado pelo E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 151:



    "A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens".



    Observa-se, assim, a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das infrações penais de contrabando e descaminho, não se mostrando plausível acolher posição diversa, em especial porque desacompanhada de motivo jurídico relevante.



    Saliento que não foi imputada ao recorrido a prática da conduta descrita no caput do artigo 334-A do Código Penal, que envolveria a importação dos cigarros. O comportamento do réu foi subsumido, adequadamente, àquele previsto no parágrafo 1º, inciso IV, do referido dispositivo legal, consoante descrito na denúncia.



    O conjunto probatório demonstra que os cigarros apreendidos em poder do apelante têm procedência estrangeira e estavam desacompanhados de documentação comprobatória de sua regular introdução no país. A origem estrangeira dos cigarros apreendidos, internados irregularmente, evidencia a transnacionalidade da conduta perpetrada acusado.



    Além disso, a conduta analisada é manifestamente lesiva a interesses da União, tais como a saúde e segurança públicas, a indústria nacional, o interesse estatal no controle da entrada e saída de produtos, além de, por via transversa, a atividade arrecadatória do Estado, e por isso gera a competência federal para julgamento do presente feito, de acordo com o disposto no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.’ (grifei)



    No mesmo sentido, o STJ afirmou “descabida a anulação do édito condenatório, em virtude da alegada incompetência do Juízo porquanto, como bem asseverado pelo acórdão recorrido, "a conduta analisada é manifestamente lesiva a interesses da União, tais como a saúde e segurança públicas, a indústria nacional, o interesse estatal no controle da entrada e saída de produtos, além de, por via transversa, a atividade arrecadatória do Estado, e por isso gera a competência federal para julgamento do presente feito, de acordo com o disposto no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal de 1988" (fl. 494), sendo certo que para o acolhimento da alegação defensiva de que não restou comprovada a transnacionalidade do delito seria necessária aprofundada dilação probatória dos autos que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, ainda mais porque a Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas amealhados aos autos, assentou que "O conjunto probatório demonstra que os cigarros apreendidos em poder do apelante têm procedência estrangeira e estavam desacompanhados de documentação comprobatória de sua regular introdução no país" (fl. 494). Ademais, a atual jurisprudência deste Tribunal assentou ser da competência da Justiça Federal o processamento e julgamento do crime de contrabando, quando apreendidos cigarros de origem estrangeira, ainda que não evidenciado o caráter transnacional da conduta. ” (evento 3, fl. 408)



    Nessa toada, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para afastar a competência da justiça federal imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou ser ’a ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    In casu, reitero, a definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ, pois a discussão acerca da correta fixação da competência (...) apta a justificar a competência da Justiça Federal exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de (sic), que não admite dilação probatória (HC 100.154/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje 22.02.2011).



    Lado outro, quanto à alegada ilicitude da prova por ausência de mandado de busca e apreensão, a Corte Regional ressaltou que ‘a apreensão decorreu da situação de flagrância constatada no interior do domicílio, o que tornou dispensável o mandado de busca e apreensão e mesmo o consentimento do flagranteado para ingresso em sua residência’. 



    Na mesma linha, ao rejeitar, no acórdão impugnado, a alegação de nulidade ora reiterada no presente writ, o Superior Tribunal de Justiça pontuou que "não há notícia de que os policiais tenham extrapolado ao procedimento regular, operando em dinâmica que representasse coação ou abuso, como sustentado pela defesa, mas sim que atuaram em estrito cumprimento de seu dever. A entrada, além de ter sido autorizada pelo acusado, esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicaram que dentro do imóvel ocorria situação de flagrante delito, consistentes na confissão do réu em relação ao depósito, bem como na experiência profissional dos policiais, que suspeitaram que houvesse um estoque ao ver que no carro do réu havia caixas de cigarros contrabandeados" (fl. 497), sendo que entender de forma contrária seria necessária aprofundada dilação probatória, incompatível com a via eleita .’



    Oportuno destacar, linha preconizada no parecer ministerial, que ‘esse Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar desprovida do mandado judicial. ’ (evento 3, fl. 5 - grifei-)



    Forçoso concluir, desse modo, que o ato dito coator, ao compreender insindicável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não se encontrava em estado de flagrância (...) demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus’ (HC 190.759/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.9.2020); ‘a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual’ (HC 157.812/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.7.2017); ‘[p]ara rever o assentado pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas referentes à prisão dos pacientes para descaracterizar a situação de flagrante delito que ensejou o ingresso da autoridade policial na residência em que estavam, ao que não se presta o habeas corpus’ (HC 191.105/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.9.2020).



    Legítimos, de igual modo, os fundamentos adotados pelas Cortes anteriores para o fim de afastar a aplicação do princípio da insignificância. Esta Suprema Corte exige, para aplicação do referido princípio, a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.



    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, pontuando que ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 



    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie nos seguintes termos: 



    “(...)



    Por fim, cediço o entendimento neste Tribunal quanto à impossibilidade de reconhecimento da bagatela em relação ao crime de contrabando, na medida em que não constitui unicamente lesão ao erário, como ocorre com o descaminho, mas também aos bens jurídicos da saúde, segurança e moralidade públicas, ainda que houvesse o reconhecimento de ilicitude na busca e apreensão domiciliar o que, como já explanado, não ocorreu. ”



    Nesse prisma, o ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘O contrabando, delito aqui imputado ao paciente, é figura típica cuja objetividade jurídico-penal abrange não só a proteção econômico-estatal, mas em igual medida interesses de outra ordem, tais como a saúde, a segurança pública e a moralidade pública (na repressão à importação de mercadorias proibidas), bem como a indústria nacional, que se protege com a barreira alfandegária’ (HC 114.315-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.02.2016); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância ao delito de contrabando’ (HC 120.550-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.02.2014); ‘O princípio da insignificância não se aplica ao crime de contrabando. Precedentes.’ (HC 131.943-AgR/RS, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2020).



    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora